Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738837-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANINE DE ALMEIDA MENEZES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA D'ORO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Janine de Almeida Menezes pretende obter a reforma da respeitável decisão da MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu efeito suspensivo requerido em sede de embargos à execução, por considerar que a execução não está garantida. Em suas razões, alega, em síntese que efetuou os pagamentos das parcelas que estão sendo executadas. Afirma que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, foram atendidos, não havendo necessidade de garantia por depósito judicial. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos a execução. No mérito pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução encontra óbice no que estabelece o art. 919, § 1o, do CPC, ou seja, na necessidade de garantia do processo executivo como um dos requisitos legais estipulados para a obtenção do efeito suspensivo em sede de embargos à execução. Nesse sentido, há farta jurisprudência desta egrégia Corte que se exemplifica pela citação dos seguintes acórdãos: 1916222 1850338 1759681 1427288. Ademais, apenas a dilação probatória poderá elucidar os fatos afirmados pela parte autora, não se revelando provável, ao menos nesse momento processual, que os embargos à execução venham a ser acolhidos para declarar indevida a cobrança, pelo agravado, das taxas condominiais. Assim, mesmo que seja possível vislumbrar o sustentado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente no risco de que, prosseguindo a execução, venham a ser praticados atos de constrição sob o patrimônio da recorrente, ausente a probabilidade do direito, há que ser indeferida a tutela de urgência postulada. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator